Tribunal: TJMT
Processo: 1008951-30.2018.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008951-30.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cláusula Penal, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[UNIKO 87 EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 15.810.099/0001-64 (APELANTE), GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA - CPF: 022.871.091-02 (ADVOGADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), CONSTRUTORA LOPES S.A. - CNPJ: 09.177.659/0001-92 (APELANTE), SUELI MIYUKI IDE - CPF: 429.533.241-00 (APELADO), RICARDO KAWASAKI - CPF: 015.199.181-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1008951-30.2018.8.11.0041

APELANTE: UNIKO 87 EMPREENDIMENTOS LTDA, CONSTRUTORA LOPES S.A.

APELADO: SUELI MIYUKI IDE

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - ATUAÇÃO DAS DUAS EMPRESAS APELANTES NO CICLO DE PRODUÇÃO - LEGITIMIDADE PASSIVA DE AMBAS CONFIGURADA - ROMPIMENTO PELA COMPRADORA – PERCENTUAL DE RETENÇÃO MAJORADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configuradas a relação de consumo e a atuação das duas as empresas apelantes no processo de produção dos imóveis, ambas são partes legítimas para figurar no polo passivo da demanda que visa o ressarcimento por perdas e danos decorrentes do inadimplemento contratual.

Majora-se o percentual de retenção das parcelas pagas quando definido abaixo do que tem estabelecido o STJ.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1008951-30.2018.8.11.0041

APELANTE: UNIKO 87 EMPREENDIMENTOS LTDA, CONSTRUTORA LOPES S.A.

APELADO: SUELI MIYUKI IDE

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação de Rescisão Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente para:

“declarar abusivas as cláusulas 6.3. e letras “a” a “g” e 6.4 do contrato, consequentemente condeno a ré a devolver os valores efetivamente pagos pela autora (R$ 79.106,07, Id. 14529673), devendo reter a título de multa contratual a quantia de 10% (dez por cento), e o saldo ser corrigido monetariamente pelo INPC, desde a data do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% a.m., a partir do trânsito em julgado.

Considerando a sucumbência recíproca, condeno as partes igualmente (50% para cada) ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com base no que dispõe o artigo 85, §2o, do Novo Código de Processo Civil, contudo, a parte que cabe à autora ficará com a exigibilidade suspensa, por ser beneficiária da justiça gratuita (Id. 13302461).

As apelantes suscitam preliminar de ilegitimidade passiva da Construtora.

Aduzem que o contrato foi rescindido por culpa da apelada e por esse motivo a retenção de parte dos valores pagos deve obedecer aos termos avençados.

Contrarrazões apresentadas no Id n. 40340710.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1008951-30.2018.8.11.0041

APELANTE: UNIKO 87 EMPREENDIMENTOS LTDA, CONSTRUTORA LOPES S.A.

APELADO: SUELI MIYUKI IDE

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Apelação Cível em Ação de Rescisão Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente.

PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA

As apelantes suscitam preliminar de ilegitimidade passiva da Construtora.

Rizzatto Nunes faz a seguinte observação a respeito da solidariedade:

"Como se viu, quando dos comentários ao parágrafo único do art. 7°, o sistema de responsabilidade civil objetiva instituído no CDC impõe ampla solidariedade aos partícipes do ciclo de produção. Como a oferta e colocação de produtos e serviços no mercado pressupõe, em larga medida, a participação de mais de um fornecedor, a legislação consumerista estipulou que todos os que participarem, direta ou indiretamente, da produção, oferta, distribuição, venda, etc. do produto e do serviço respondem pelos danos causados ao consumidor."
(
in
Comentários ao código de defesa do consumidor, 6o edição, São Paulo, Saraiva, 2011, pág. 421).

Logo, como as duas empresas (apelantes) participaram do ciclo de produção do imóvel, arcam solidariamente com o ônus dele decorrente, e, por consequência, têm legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Nesse sentido:

"CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. RELAÇÃO DE CONSUMO. SOLIDARIEDADE LEGAL. RESCISÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO DOS FORNECEDORES. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Configurada a relação de consumo e tendo mais de um autor a ofensa, todos os envolvidos na cadeia de fornecimento do produto ou serviço responderão solidariamente pela reparação dos danos causados ao consumidor.

2. Ocorrendo a rescisão do ajuste em razão do inadimplemento da construtora, fica esta obrigada a restituir ao comprador todos os valores desembolsados, vedada a dedução de qualquer percentual a título de sanção ou a retenção de arras.

3. Recurso desprovido."
(TJDFT, RAC n. 20170110063383, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, julg. 26/04/2018, DJe: 03/05/2018).

As apelantes aduzem que o contrato foi rescindido por culpa da autora e por esse motivo a retenção parcial dos valores pagos deve obedecer aos termos avençados.

A cláusula que a estabelece em 80% da quantia paga é abusiva, porém 10% são ínfimos uma vez que a rescisão se deu por vontade da compradora. Desse modo, é adequada a alteração para 25%.

Para ilustrar:

“APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM
RESTITUIÇÃO
DE VALORES. CONSUMIDOR. CULPA DO COMPRADOR. CLÁUSULA PENAL. ABUSIVIDADE DO PERCENTUAL DE REENÇÃO CONTRATADO.

Com efeito, a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça estabelece que nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de
imóvel

por inadimplemento do
comprador
, admite-se a flutuação do percentual de retenção pelo vendedor entre 10% e 25% do total da quantia paga, sem que se cogite falar em abusividade. In casu, tendo em vista a abusividade da taxa e retenção contratada de 80% sobre as
parcelas
pagas, cabível a manutenção do percentual fixado pelo Magistrado singular. À luz do art. 219, do Código de Processo Civil, os juros moratórios têm incidência a contar da citação. Sentença mantida. NEGARAM PROVIMENTO AOS RECURSOS. UNÂNIME
.(RAC No 70081902819, 18a Câmara Cível, TJ/RS, Rel. Des. Nelson José Gonzaga, julg. 18/11/2019).

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso a fim de majorar a retenção das prestações pagas para 25%.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020